Tribunal: TJSP
Processo: 2243506-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000253134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243506-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é agravado ANTONIO CARLOS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, ALVES BRAGA
JUNIOR, vencido e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21070
Agravo de Instrumento no 2243506-47.2019.8.2.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Agravado: Antonio Carlos Pereira
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Decisão que determinou que a Municipalidade de São José dos
Campos recolhesse as diligências do Oficial de Justiça.
Inadmissibilidade. Isenção legal. Observância do art. 91 do
NCPC e art. 18 da Lei no 7.347/85. No entanto, a petição inicial
deve ser regularizada. Decisão reformada. Recurso provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos
contra decisão que determinou o recolhimento do valor referente
à despesa com a diligência do Oficial de Justiça.
Recorre a agravante, alegando que a
isenção legal prevista no art. 18 da Lei de Ação Civil
Pública deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de
Processo Civil; que atua na condição de substituto
processual, com a finalidade de garantir o direito difuso
da comunidade local à higidez do meio ambiente urbano.
A liminar foi deferida (cf. fls.
20/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofertou parecer às fls. 32/33, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão de 1o grau que determinou a Municipalidade o
recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça.
A
Municipalidade
se
insurge,
alegando que se trata de ação civil pública e que é isenta
do recolhimento de tais valores.
Razão assiste a Municipalidade.
2. Observando-se a ação ajuizada,
ela é ação civil pública, versando sobre questão
urbanística, ligada às posturas municipais, envolvendo
edificação em loteamento clandestino.
Note-se que o art. 91 do NCPC é
claro em colocar que, ressalvada a despesa com perícia, a
Municipalidade
é
isenta do
adiantamento de despesas
processuais, dentre elas as diligências do oficial de
justiça, assim dispondo:
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas
ao final pelo vencido.
§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou,
havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que
requerer a prova.
§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a
ser feito pelo ente público.
No mesmo sentido, o art. 18 da Lei
no 7.347/85:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais.
Logo,
indevida
a
exigência
do
recolhimento da diligência do Sr. Oficial.
Isto posto, pelo meu voto, conheço
e dou provimento ao recurso.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13332
Agravo de Instrumento
2243506-47.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos
Agravante
Município de São José dos Campos
Agravado
Antonio Carlos Pereira
Juiz de Primeiro Grau
Silvio José Pinheiro dos Santos
Decisão/Sentença
14/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso comportava parcial provimento.
O Município de São José dos Campos propôs ação civil pública, pleiteando a
desocupação e demolição de construção em área de preservação permanente.
O juízo a quo determinou o adiantamento, pelo Município, de diligência de
oficial de justiça, para fins de citação.
Revejo entendimento adotado em recentes casos análogos para admitir o
pagamento das despesas de oficial de justiça e de honorários periciais pelo
ente público.
A dispensa dada na lei não pode redundar na obrigação de o particular ou
servidor da justiça arcar com recursos próprios para realizar a tarefa, seja o
oficial de justiça e as despesas de locomoção, seja o perito.
Confiram-se os argumentos do mesmo juízo, em caso análogo (processo no
1023473-52.2019.8.26.0577):
“2 - Tendo em vista a impossibilidade de transação pela Fazenda
Pública, dispenso a audiência prevista no art. 334 do NCPC, com
fundamento no § 4o, II, da mesma norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - A municipalidade é, nas hipóteses em que propõe Ação Civil
Pública, isenta do recolhimento das custas (art. 2o, § único da Lei
Estadual no 11.608/03), mas não do recolhimento das despesas com
a diligência do Oficial de Justiça. Repugna a consciência jurídica
possa o ordenamento permitir que a Fazenda Pública se locuplete à
custa de serventuário da Justiça. (STJ; REsp no 126.131/PR; Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro; j.: 12.06.1997).
Relativamente às despesas dos atos processuais praticados a pedido
da Fazenda Pública, dispõe o artigo 91 do Código de Processo Civil
que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.
A despeito desta disposição legal, e buscando aclará-la, debruçou-se
a doutrina:
O termo despesa constitui o gênero do qual decorrem 3 (três)
espécies:
a) custas, que se destinam a remunerar a prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por meio de suas
serventias e cartórios;
b) emolumentos, que se destinam a remunerar os serviços
prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias não
oficializados,
remunerados
pelo
valor
dos
serviços
desenvolvidos, e não pelos cofres públicos;
c) despesas em sentido estrito, que se destinam a remunerar
terceiras
pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
Nesse sentido, os honorários do perito e o transporte do oficial
de justiça constituem, por exemplo, despesas em sentido
estrito.
[...] Significa, então, que a Fazenda Pública, está dispensada do
pagamento de custas e emolumentos, não estando liberada do
dispêndio com as despesas em sentido estrito, de que são
exemplos os honorários do perito, o transporte externo do
oficial de Justiça e a postagem de comunicações processuais
[...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, as custas e os emolumentos, devidos em razão de atos
processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública,
serão pagos ao final, pelo vencido. (CUNHA, Leonardo Carneiro
da. A Fazenda Pública em Juízo, 14a edição, São Paulo: Editora
Forense, 2017, p. 108/109) (destaquei).
(...)
Não há guarida legal na exigência de que terceiros, alheios à relação
processual, pratiquem atos de interesse de qualquer das partes em
geral, e da Fazenda em particular, sem a devida remuneração ou que,
havendo remuneração, recaia sobre o Poder Judiciário.
(...)
Ainda sobre o tema, vale destacar previsões contidas nas Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ):
Art. 1.027. O ressarcimento das despesas de condução do oficial
de justiça será realizado pela Fazenda Pública interessada,
depois de entregue ao seu representante, especialmente
indicado, a relação mensal dos mandados (modelo próprio) e
cópias das certidões do respectivo cumprimento, observada a
disciplina fixada nos arts. 1.011, 1.012, caput, 1.007, caput, §2o e
§4o, e 1.026, § 2o, todos destas Normas de Serviço.
(...)
Art. 1.028. O ressarcimento de que trata o art. 1.027 far-se-á no
mês seguinte ao do cumprimento de mandados, desde que
entregue a relação até o dia 5 (cinco) daquele mês, e será
efetuado através de depósito em conta corrente do oficial de
justiça, aberta consoante o art. 1.022, § 1o.
Observo, por fim, que o exposto acima tem aplicação direta na
hipótese dos autos, na medida em que a presente ação tutela direito
difuso relativo à (ir)regularidade da ocupação do solo urbano.
Nesse sentido, a redação do art. 18 da Lei no 7.347/85 é clara ao
vedar exclusivamente o adiantamento das despesas processuais:
Art. 18: Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais. (destaquei)
Por sua vez, a melhor interpretação das normas é aquela capaz de
lhes garantir a máxima efetividade e, fazendo-a sistematicamente dos
comandos acima, conclui-se que o reembolso das diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça quando praticadas a requerimento e
no interesse da Fazenda Pública, é devido após a prática do ato (...).
Assim, os mandados expedidos neste feito deverão, nos termos
acima, ser incluídos em mapa mensal de ressarcimento das
despesas.”
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2243498-70.2019.8.26.0000
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/02/2020
Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA
DA FAZENDA PÚBLICA. Rol taxativo previsto no art. 6o da Lei Estadual
11.608/03, que não contempla as despesas processuais. Dever de
recolhimento das custas e despesas processuais de diligência de
oficial de justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 2047459-37.2018.8.26.0000
Relator(a): Fernão Borba Franco
Comarca: Matão
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento. Pagamento das despesas destinadas
à realização de diligências do Oficial de Justiça pela Fazenda Pública.
Possibilidade. Mesmo que a Fazenda atue como autora em ação civil
pública, a não sujeição ao adiantamento de custas e despesas
processuais, prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85, não alcança os
gastos de locomoção para citação da parte contrária contraídos
pelos Oficiais de Justiça. Impossibilidade de imposição ao
serventuário de obrigação não prevista em lei, mesmo que em
benefício do ente estatal. Dever da Fazenda em efetuar o depósito
prévio da diligência do Oficial de Justiça. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Especificamente em relação às despesas de oficial de justiça, deverá ser
observado o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça (NSCGJ). O pagamento deverá ser feito no mês seguinte, após a
comprovação da realização do ato.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL
DE JUSTIÇA
RESSARCIMENTO
ARTIGO 1.027 DAS NGCGJ

Decisão que determinou ao ora agravante que providencie o
recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, nos autos da ação civil pública O ressarcimento das
despesas de condução do oficial de justiça (CPC, art. 91) deverá ser
realizado pela Fazenda Pública interessada, mediante a inclusão dos
mandados em mapa mensal de ressarcimento, conforme disposto no
artigo 1.027 das NSCGJ Artigo 18 da Lei no 7.347/1985 que veda
apenas o adiantamento da despesa, de modo que aplicáveis as
normas de serviço da corregedoria nos casos de ação civil pública
Precedente do STJ e do TJSP Decisão agravada mantida Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento no 2094326-54.2019.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Despesas de condução de
oficiais de justiça Antecipação do recolhimento Inviabilidade Art.
91 do CPC - Regramento específico do procedimento nas NGCGJ
Ressarcimento realizado no mês seguinte, após comprovada a
realização do ato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante
as despesas de condução dos oficiais de justiça não se incluírem na
taxa judiciária, as Fazendas Públicas bem como suas autarquias não
estão obrigadas ao recolhimento antecipado destes valores, pois as
NGCGJ estabelecem procedimento específico para o pagamento, que
deve ser feito no mês seguinte, após a comprovação da realização do
ato, mesmo porque se trata de verba pública.
Com estes argumentos, meu voto dava parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar o adiantamento das diligências de oficial de justiça, determinado, porém,
o recolhimento conforme a sistemática prevista nas NGCGJ.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10461C9B
5
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
104B7472
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243506-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.